Tribunal: STF
Processo: Rcl 72339
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Disk Remédio Eireli alega ter o Tribunal Superior do Trabalho descumprido, no processo n. 0002554-29.2012.5.18.0011, o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema n. 660/RG.



    2. Essa reclamação é manifestamente inadmissível.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 17 de setembro de 2024.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente